Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-74.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Ação Revisional de Alimentos. Alteração do Binômio Necessidade-Possibilidade. Majoração dos Alimentos. Comprovação da Modificação das Condições Financeiras. Litigância de má-fé. Configuração. Percentual. Alteração. Honorários. Proporcionalidade.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido de majoração da obrigação alimentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de majoração da obrigação alimentar e de condenação da parte por litigância de má-fé.
III. Razões De Decidir
3. A revisão da prestação alimentícia demanda a demonstração da existência de modificação no binômio necessidade-possibilidade, seja pelo aumento da necessidade do beneficiário, seja pela redução da capacidade do alimentante.
4. Diante da comprovação da superveniência de alteração no panorama fático existente quando da fixação da obrigação alimentar, impunha-se o acolhimento do pedido de majoração do encargo alimentar.
5. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
6. Na hipótese, apurou-se que o apelante expôs fatos incompatíveis com a realidade fática, o que configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.
7. Dispõe o art. 81 do CPC que a multa por litigância de má-fé deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso parcialmente provido. Reformada a sentença para reduzir a multa por litigância de má-fé para 2% do valor da causa.
Tese de julgamento: “1. A alteração do encargo alimentício é possível desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. 2. A revisão da obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a propiciar condições de viver dignamente e de modo compatível com a condição social do alimentando.3. A multa por litigância de má-fé deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699. CPC, arts. 80, 81 e 85, §2o.